Tribunal: STF
Processo: ADI 6198
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 120, 121, e 122, da Lei Complementar 111, de 1º de julho de 2002, na redação dada pela de n. 483, de 28 de dezembro de 2012, ambas do Estado de Mato Grosso, a versarem sobre fixação de honorários advocatícios e pagamento de parcelas remuneratórias a procuradores do Estado.



    A Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT), mediante a petição/STF n. 54.556/2019, requer a admissão no processo, na condição de amicus curiae. Salienta haver sido reconhecida como amiga da corte em diversas ações no âmbito do Supremo. Argumenta que os dispositivos impugnados instituem adicional exigido dos contribuintes. Afirma competir-lhe representar os interesses da categoria industrial local perante o Judiciário. Sublinha a natureza tributária do diploma. Frisa violada a competência legislativa privativa da União. Assevera que a utilização de recursos do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos para suprir outras despesas do Poder Público contraria o disposto na Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. Manifesta-se pela procedência do pedido. 



    2. A Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade do postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade..



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente